Tribunal: TJDFT
Processo: 0735414-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735414-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE AGRAVADO: JULIO CALS DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília [IDs 169744322 (EMD) e 167837933], que, nos autos da tutela provisória de urgência cautelar antecedente movida pelo agravado, JULIO CALS DE ALENCAR, deferiu a medida provisória de urgência requerida na peça de ingresso, suspendo os efeitos da Decisão 028/2023, tomada pela Comissão de Ética da Cruz Vermelha Brasileira (CVB) no sentido de afastar o agravado liminar e temporariamente da Presidência da aludida organização filantrópica. O Juízo de origem, na decisão agravada, entendeu que a Comissão de Ética não detém poderes para deliberar sobre o afastamento do Presidente da CVB, vislumbrando, a partir desta conclusão, indícios de ilegalidade em tal medida cautelar de natureza administrativa. As agravantes almejam a reforma da decisão para que sejam reestabelecidos os efeitos da Decisão 028/2023, mantendo conseguintemente o afastamento temporário do agravado da Presidência Nacional da CVB, conforme decido pela Comissão de Ética na referida decisão de cunho administrativo. Para tanto, apontam que diante da ocorrência de abusos, irregularidades e práticas ilícitas cometidas pelo agravado na condução da gestão da Presidência Nacional da CVB, a Comissão de Ética, com fundamento no art. 52, II, do respectivo Estatuto (Decreto no 8.885/16) c/c art. 40, § 1o, do Regulamento Nacional da CVB e no art. 22 do seu respectivo Anexo III, deliberou pela necessidade do afastamento liminar do agravado. Em torno da Decisão 028/2023 gira a pretensão movida pelo agravado na origem, na qual obteve o provimento de urgência requestado na exordial. Alegam as recorrentes que houve omissão, por parte do agravado, de substancial conteúdo da legislação que regula o processo disciplinar, o que teria levado o Juízo a quo a extrair premissas equivocadas, diante da incompletude do conjunto normativo regulador do caso. Destacam que o artigo 22 do Anexo III do Regulamento Nacional da CVB prevê expressamente a possibilidade de afastamento cautelar e temporário de membro da CVB, inclusive de Presidentes, por parte da Comissão de Ética. Adentram em pormenores acerca dos fatos asseverados, ressaltando ainda que houve má-fé do agravado com a omissão acima mencionada. Aduzem que a despeito da interposição de embargos de declaração e de pedido de reconsideração apresentados na origem noticiando tais fatos, o Juízo de primeiro grau entendeu por manter o posicionamento adotado na decisão recorrida. Ancoradas nesses argumentos supra sintetizados, requerem que (i) “sejam antecipados os efeitos da tutela recursal pretendida, com a imediata revogação da r. Decisão Agravada e, consequentemente, da decisão que julgou os embargos de declaração;” (ii) “subsidiariamente ao item “I” acima, que sejam suspensos os efeitos da r. Decisão Agravada até o julgamento definitivo deste recurso;” No mérito, postulam que “(...) seja dado provimento a este agravo de instrumento, reformando-se integralmente a r. Decisão Agravada e, consequentemente, a decisão que julgou os embargos de declaração, tendo em vista a comprovada competência da Comissão de Ética para proceder ao afastamento cautelar e temporário do Presidente da CVB-OC.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 50536344), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300, 301, etc.). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos de convicção que instruem os autos, verifico a conjugação de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal no vertente caso, ainda que parcialmente. A Cruz Vermelha Brasileira (CVB) é regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto Federal no 8.885/16 e demais normas aplicáveis à espécie. É uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, declarada de caráter nacional e considerada de utilidade internacional, com finalidade eminentemente humanitária, que presta serviços de socorro voluntário, auxiliando os poderes públicos da comunidade internacional, em especial, os serviços militares de saúde. Sem avançar na análise aprofundada acerca das condutas ilícitas apontadas como tendo sido praticadas pelo agravado na condução da Presidência da CVB, por conta dos limites da cognição desta espécie recursal e, sobretudo, da atual fase processual, mas com base nos elementos de prova carreados aos autos, denota-se plausibilidade nas alegações de que o processo administrativo disciplinar aplicado no âmbito daquela organização é regulamentado pelo específico arcabouço normativo – Estatuto (Decreto), Regulamento e Anexos –, que deve ser interpretado em conjunto e complementarmente. Assim como evidenciado pelo Juízo de origem, o art. 52, II, do Estatuto da CVB, aprovado pelo Decreto Federal no 8.885, de 24 de outubro de 2016, realmente vaticina que: Art. 52. Cabe à Comissão de Ética:(...) II - quando necessário, apresentar pedido de afastamento de membros da CVB após o processo em que seja garantido o contraditório e a ampla defesa, detalhado no Regulamento CVB, podendo adotar medidas imediatas sempre que o problema exigir risco para a imagem da CVB ou do Movimento Internacional de Cruz Vermelha; (grifo nosso) Vê-se que o pedido de afastamento de membros pode ser apresentado, quando necessário, pela Comissão de Ética, seguindo os tramites previstos no Regulamento CVB. Entretanto, na parte final no inciso II do art. 52 acima transcrito há a previsão acerca da possibilidade de adoção de medidas de urgência, quando houver risco de os fatos apurados colocarem em risco a imagem da CVB ou do Movimento Internacional de Cruz Vermelha. O processo disciplinar, por sua vez, encontra-se disciplinado no Anexo III do Regulamento Nacional da CVB (IDs 50537367 e 50537368), calhando mencionar, verbo ad verbum, as disposições de alguns dispositivos reputados relevantes do deslinde desta controvérsia. Confiram-se, in verbis (grifos nossos): Art. 2o O Processo Administrativo Disciplinar tem por finalidade não somente apurar a responsabilidade administrativa dos dirigentes, Presidente, diretores, conselheiros, membros empregados e voluntários, jovens e colaboradores, acusados, mas garantir a segurança na apuração da sua culpabilidade pela prática de ilícitos administrativos, proporcionando a oportunidade de ampla defesa. Parágrafo único No sentido previsto no caput deste artigo, o Processo Administrativo Disciplinar é o instrumento ou a ferramenta utilizada pela Cruz Vermelha Brasileira não somente para apurar a responsabilidade dos seus membros ali elencados pela prática de atos ilícitos a ele imputados em razão das suas atuações, mas de garantir aos acusados a ampla defesa e o direito ao contraditório. Art. 18 O Processo Administrativo Disciplinar será conduzido pela Comissão de Ética, Comissão de Mediação, ou pela Junta de Governo, no caso de inexistência desta, conforme previsto no Regulamento Nacional e no Código de Ética, e se desenvolverá nas seguintes fases: I. instauração; II. inquérito, que compreende instrução, defesa e relatório; III. julgamento. § 1o O Processo Administrativo Disciplinar será conduzido pela Comissão de Ética da CVB-OC ou das Filiais quando se tratar de irregularidade cometida por dirigente, voluntário ou funcionário da Entidade, ao qual, se procedente a acusação, será aplicada penalidade prevista no Código de Ética. (...) Art. 22 O Presidente da Comissão que instaurar o processo disciplinar, como medida cautelar liminar a fim de que o(s) acusado(s) não venha a influenciar no andamento da apuração dos acontecimentos pela Comissão Processante, ou de acordo com a gravidade da falta, poderá determinar o(s) seu(s) afastamento(s) pelo prazo de até 60 (sessenta) dias. Parágrafo único Em casos de extrema gravidade, com repercussão nacional e/ou internacional, a Comissão deverá comunicar à CVB-OC, a fim de que esta possa, se assim o desejar, acompanhar o processo através da Comissão Nacional correspondente, com faculdade de, igualmente, emitir parecer. A partir do cotejo dos atos normativos acima trasladados, observa-se que o art. 52, II, do Estatuto da CVB autoriza à Comissão de Ética a tomada de medidas de urgência em processos de índole administrativa, desde que o objeto ensejador da correspondente instauração possa gerar algum tipo de risco para a imagem da CVB ou do Movimento Internacional de Cruz Vermelha. E, no particular, conquanto os fatos e possíveis irregularidades apontados na Decisão 028/2023 necessitem de maior instrução e julgamento na seara administrativa, com resguardo do contraditório e da ampla defesa, mormente por conta do jaez filantrópico da CVB, é inequívoco o risco à imagem da organização, o que justifica a aplicação pela Comissão de Ética da medida cautelar liminar preconizada no art. 22 do Anexo III do Regulamento Nacional da CVB. Nesse cenário, extrai-se dos substratos fático-probatórios despontados dos autos um grau suficiente de verossimilhança às alegações das agravantes capaz de lastrear a antecipação de tutela recursal vindicada, ainda que parcialmente. Parcial porque somente reputo cabível neste ensejo o reestabelecimento dos efeitos da Decisão 028/2023 apenas para manter o afastamento do agravado, Sr. Julio Cals de Alencar, do cargo que ocupa na CVB, pelo prazo assinalado na citada decisão. De bom alvitre frisar que o afastamento liminar em comento é temporário (prazo de 60 dias), cujo julgamento do correlacionado processo disciplinar deverá seguir o procedimento previsto nas normas que o regulamentam, com garantia sempre do contraditório e da ampla defesa. Demais pedidos vindicados neste recurso serão melhor enfrentados por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a triangularização da relação processual nesta Instância revisora. Diante de todo o exposto, CONCEDO, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, DETERMINANDO TÃO SOMENTE O REESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA DECISÃO 028/2023 DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFERIDA EM 28/07/2023, MANTENDO O AFASTAMENTO DO AGRAVADO, SR. JULIO CALS DE ALENCAR, DO CARGO QUE OCUPA NA CVB, PELO PRAZO E NOS MOLDES FIXADOS NA CITADA DECISÃO, ATÉ A RESOLUÇÃO DO MÉRITO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator